Tribunal: TJMT
Processo: 0008362-43.2016.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008362-43.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO – RISCO DE DANOS – OMISSÃO ESTATAL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – DESPROVIMENTO.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

2. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a reforma, de forma a garantir o direito à acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, em estabelecimento público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público omitiu-se.

3. Recurso desprovido.

4. Em sede de reexame necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública – Obrigação de Fazer 0008362-43.2016.8.11.0003, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda reforma integral da Escola Estadual Ramiro Bernardo da Silva, localizada naquele Município.

Ante o teor da decisão alega o Ente apelante, em síntese, afronta ao princípio da separação dos poderes, vez que não cabe ao Judiciário intervir na esfera da discricionariedade do Gestor Público, salvo hipótese de flagrante ilegalidade. Alega ainda a necessidade de se observar as regras do Direito Financeiro e o princípio da legalidade orçamentária.

Postula pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença guerreada.

O Apelado apresentou contrarrazões ao id. 56221476, pelo desprovimento do recurso.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e via de consequência, pela ratificação da sentença (id. 117312476).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública – Obrigação de Fazer, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda reforma integral da Escola Estadual Ramiro Bernardo da Silva, localizada naquele Município.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, afirmando, em sua inicial, ante a necessidade de reforma da Escola Estadual mencionada.

Afirmou que notificou o Requerido em diversas oportunidades, sem que nenhuma providência fosse tomada para efetivar a reforma necessária, tendo sido esgotados todos os meios extrajudiciais, no sentido de sensibilizar, sem êxito, a Administração Estadual, a proceder à reforma do prédio da mencionada Escola.

Asseverou que a aludida Escola se encontra com a estrutura física totalmente prejudicada, não oferecendo as condições mínimas para o recebimento de seus alunos, por isso necessita das reformas, reparos e reposições relacionadas na inicial.

Requereu, assim, a procedência dos pedidos, para o fim de compelir o Estado de Mato Grosso a efetivar a reforma da Escola. O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

Por todo o exposto e considerando o que mais consta nos autos, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, promovida pelo Ministério Público, IMPONDO ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente realização de integral reforma da Escola Estadual Ramiro Bernardo da Silva, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, as quais passo a elenca-las: 1- inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas (rebaixamento de guia da calçada;

2 – faixa livre das calçadas sem sinalização tátil; 3 – acesso à ambientes com desnível somente por degraus, impossibilitando o acesso aos PMR’s; 4 – rampa sem corrimão para cadeirantes; 5 – palco para apresentações sem rampas de acesso; 6 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido; 7 – inexistência de corrimãos nas rampas; 8 – acesso ao banheiro somente através de degraus, impossibilitando o acesso dos PMR’s; 9 – inexistência de banheiros acessíveis aos PMR’s; 10 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para PMR’s; 11 – laboratório de informática com computadores sem funcionar e os que funcionam estão ultrapassados (pregão 2006/2008). A internet é lenta dificultando a utilização por parte dos alunos. Ocorrência de muita oscilação de energia elétrica pois a rede é muito antiga e necessita de reforma na parte do pavilhão que contempla o laboratório.

Contra essa sentença, interpôs o Estado de Mato Grosso o presente Recurso de Apelação Cível, pretendendo a reforma do ato sentencial.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6o e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
º
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, em âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual mencionada, localizada no Município de Rondonópolis, não apresentava condições mínimas de existência digna aos estudantes, profissionais da Educação e frequentadores, já que as instalações e espaço físico do prédio estão precários, conforme indicam as provas dos autos e ainda como mencionado pelo Juízo sentenciante:

1- inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas (rebaixamento de guia da calçada;

2 – faixa livre das calçadas sem sinalização tátil;

3 – acesso à ambientes com desnível somente por degraus, impossibilitando o acesso aos PMR’s;

4 – rampa sem corrimão para cadeirantes;

5 – palco para apresentações sem rampas de acesso;

6 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido;

7 – inexistência de corrimãos nas rampas;

8 – acesso ao banheiro somente através de degraus, impossibilitando o acesso dos PMR’s;

9 – inexistência de banheiros acessíveis aos PMR’s;

10 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para PMR’s;

11 – laboratório de informática com computadores sem funcionar e os que funcionam estão ultrapassados (pregão 2006/2008).

A internet é lenta dificultando a utilização por parte dos alunos.

Ocorrência de muita oscilação de energia elétrica pois a rede é muito antiga e necessita de reforma na parte do pavilhão que contempla o laboratório.

Além disso, constam nos autos inúmeras notificações endereçadas aos Apelantes, relatando a situação fática atual da escola e recomendando a adoção de providências para solução do problema, sem que tenha havido nenhuma providência estatal.

Como se vê, inexistem dúvidas de que a estrutura física da citada unidade escolar apresentou problemas que coloca a integridade física dos alunos, dos profissionais da Educação e dos usuários da unidade em risco, como, também, está demonstrada a inação do Estado de Mato Grosso em proporcionar as condições mínimas para abrigar uma instituição de ensino.

Logo, em situações excepcionais, deve o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes e, tampouco, indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Assim, a alegação de que a adoção de políticas públicas de segurança constitui ato administrativo que se insere em atividade própria da Administração, não cabendo o Poder Judiciário intervir nesses casos, sob pena de afrontar os princípios da separação dos poderes e reserva do possível, não merece prosperar.

Ante as limitações orçamentárias, não há deixar prosperar, certas situações nas quais se evidencia a inércia estatal, como o caso em foco, que se arrasta ano após ano, repercutindo, de forma negativa, no âmbito da aplicação dos direitos sociais que interessam à sociedade.

Não há mais espaço para o Poder Público, como forma de se eximir da obrigação, alegar falta de disponibilidade financeira, invocando, para tanto, a lei de responsabilidade fiscal e o princípio da reserva do possível, mormente quando já passados mais de 30 (trinta) anos da Constituição da República e de 29 (vinte e nove) do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Impende considerar, ainda, que as limitações formais e orçamentárias, ainda que relevantes, não têm o condão de restringir, ou aniquilar, a integralidade do direito a tratamento digno dos menores, sendo certo que a cláusula da reserva do possível, para que seja de viável aplicação, depende de prova inequívoca da incapacidade econômica do ente federado, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Nesse diapasão, o mandamento judicial de atendimento às diretivas de implemento dos direitos constitucionais fundamentais, de nenhum modo, vulnera o princípio da separação de poderes, postulado este que não pode ser empregado para justificar a negativa de vigência à Constituição e contrariar o próprio interesse público.

Nessa esteira, ao Judiciário, com efeito, cabe o controle da legalidade e da formalidade dos atos da administração, sendo certo que também o mencionado princípio não resiste à vulneração dos direitos e garantias fundamentais, cujo pleno atendimento não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.

Desse modo, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente estadual, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado
lato sensu
, e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

Desse modo, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e, RATIFICO, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022